Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734118-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO. REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 1. A pretensão de revisão de cláusula contratual com pedido de restituição de valores pagos indevidamente está sujeita ao prazo prescricional decenal (CCB 205). 2. A entidade fechada de previdência complementar não se equipara às instituições financeiras para fins de mútuo a seus participantes, razão pela qual não cabe a capitalização mensal de juros admitida pelo art. 5o da MP 2.170-36/01. 3. A novação da dívida não afasta revisão do contrato anterior. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a entidade fechada, pelo fato de atuar no mercado financeiro na gestão de recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares pode ser equiparada a instituições financeiras e, portanto, aplicar a capitalização de juros nos empréstimos aos participantes; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, alegando que não são passíveis de revisão as pactuações anteriores ao mútuo em vigor encerradas pela novação objetiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, e 360, inciso I, do Código Civil. Com efeito, é assente na Corte Superior que “Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 29/8/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.543.151/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 21/11/2019. Com relação à possibilidade de revisão das pactuações anteriores à novação da dívida, a decisão colegiada, igualmente, está em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução opostos no bojo de execução por quantia certa contra devedor solvente, oriunda e baseada na escritura pública de aditivo à escritura pública de confissão e novação de dívida com garantia hipotecária. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 4. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AREsp 1184268/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2018). Veja-se, ainda, o AREsp 1.656.047/SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017